Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752549-37.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO A natureza do presente feito não ficou clara para este Relator, visto que, consoante mencionado na certidão ID 67142118, “[...] fala em agravo de instrumento, foi distribuída como mandado de segurança e está endereçada à 13a Vara Cível de Brasília [...]”. Fato é que a demanda está relacionada aos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0750830-17.2024.8.07.0001, cuja petição inicial foi indeferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília na sentença ID origem 218981778, proferida no dia 27/11/2024. Vale salientar, por oportuno, que o art. 10, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 prevê o cabimento de apelação cível para questionar o indeferimento da inicial promovida por Juízo de 1o Grau, bem como que o art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece ser de competência das Câmaras Cíveis apenas o julgamento de mandado de segurança impetrado “[...]contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. Diante desse panorama, apesar da aparente inadequação da petição inicial com a legislação de forma geral, necessário colher esclarecimentos da impetrante a respeito da classe judicial pretendida. Intime-se, pois, a impetrante para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília,10 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator